Tribunal: STF
Processo: HC 219251
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Descumprimento de medidas cautelares diversas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Carlos Henrique Pereira Gefuni em favor de Andrew Felipe Prado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 162.667/PR. 



    O Paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), teve, no curso da instrução penal - após o descumprimento de medidas cautelares diversas -, a prisão preventiva decretada (evento 7). 



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. AMEAÇAS DIRIGIDAS AOS GENITORES DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE VERACIDADE NAS DECLARAÇÕES DOS PAIS DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Na hipótese, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, pois a periculosidade social do acusado está evidenciada nas ameaças dirigidas aos genitores da vítima.



    3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, beneficiado pela liberdade provisória, teria se aproximado dos familiares da vítima para ameaçá-los e intimidá-los, conforme relevam os extratos de monitoração eletrônica do acusado. Consoante salientado pelo Juízo processante, o acusado adotou postura desafiadora às restrições determinadas pela monitoração eletrônica, demonstrando sua insuficiência.



    4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    5. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.



    6. Inviável o atendimento do pleito defensivo, em relação à alegação de que não há elementos da veracidade das alegações, tendo em vista a unilateralidade dos fatos apontados, e incongruências no que tange nas alegações apontadas pelo Ministério Público, em especial que os Extratos de Monitoração Eletrônica apresentam horários amplos e localização imprecisa do monitorado, na medida em que envolveria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na via eleita.



    7. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta que não houve descumprimento do monitoramento eletrônico e, ‘em que pese as informações de intimidação dos genitores da vítima, não há elementos cabais que possam afirmar que os fatos demonstram verossimilhança’. Pontua ser mais adequada a imposição de medidas cautelares alternativas. Requer o restabelecimento da liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, extrai-se dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta pratica do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná revogou a prisão cautelar do Paciente (evento 7).



    Posteriormente, o juízo primevo acolheu a representação do Ministério Público e restabeleceu a prisão preventiva do Paciente, tendo em vista a existência de ‘fatos novos trazidos pela acusação após a data da concessão da liberdade - de forma exclusiva em relação ao corréu Andrew Felipe Prado –, que demonstram, de fato, o risco à ordem pública e à instrução criminal com a liberdade do acusado, bem como a insuficiência da medida de monitoração eletrônica.’ E, ao prosseguir na fundamentação da medida constritiva, destacou que, ‘dos extratos de monitoração da tornozeleira eletrônica do representado, verifica-se que este, em clara postura desafiadora às restrições determinadas pela própria monitoração eletrônica, vem se aproximando dos familiares da vítima para ameaçá-los e intimidá-los’, a corroborar as ‘declarações de Nelson de Lima Bueno, no sentido de que além de o representado ter tentado fechá-lo no trânsito por duas vezes, nos dias 05 e 06 de julho de 2021, este vem frequentemente passando em frente à sua residência e parando para ameaçá-lo, em trajetos e deslocamentos que se mostram compatíveis com o extrato de monitoração da tornozeleira eletrônica do representado’ e daquele ‘prestado pela mãe da vítima, Alessandra Maria Kosiba Amorim, nos mesmos autos (autos nº. 000985-96.2021.8.16.0135), ocasião em que declarou não apenas que foi intimidada na rua de sua casa, mas que, em estabelecimento comercial deste Município (Padaria Estrela), foi provocada pelo representado Andrew Felipe Prado, o qual afimava que “ quem tem dinheiro não vai para a cadeia”, sendo esses deslocamentos também compatíveis com o extrato.’(evento 7, fls. 2-3) 



    Nessa linha, o Tribunal de Justiça pontuou que ‘não se apreende qualquer mácula na ordem prisional, visto que alicerçada na existência de materialidade, indícios suficientes de autoria, sendo necessária a prisão cautelar do paciente para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação para a constrição cautelar do paciente. ’ (...) Ademais, estando presente a necessidade concreta da manutenção da prisão preventiva, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em tela, razão pela qual são inaplicáveis ao caso em análise, como corretamente decidiu o douto Magistrado singular. Além de terem sido descumpridas, como já se vereficou. (evento 6, fls. 5-6) 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘na hipótese, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, pois a periculosidade social do acusado está evidenciada nas ameaças dirigidas aos genitores da vítima. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, beneficiado pela liberdade provisória, teria se aproximado dos familiares da vítima para ameaçá-los e intimidá-los, conforme relevam os extratos de monitoração eletrônica do acusado. Consoante salientado pelo Juízo processante, o acusado adotou postura desafiadora às restrições determinadas pela monitoração eletrônica, ou seja, sua insuficiência.’(evento 5, fl.6 ) 



    Como se sabe, a prisão cautelar é a última ratio, somente podendo ser decretada quando as demais medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostrarem-se absolutamente inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e econômica, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução (HC 151.788/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.11.2018; HC 159.402-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1611.2018).



     Na hipótese, além do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, ensejadores da decretação ou da manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Logo, pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º do CPP). 



    Desse modo, a segregação cautelar do paciente não diverge da orientação desta Suprema Corte, no sentido de que ‘Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, é viável a prisão preventiva’ (HC 172.679/MG, DJe 02.12.2019, RHC 172.553/SP, DJe 03.02.2020, HC 189.375/SP, DJe 25.11.2020, todos de relatoria do Rel. Min. Marco Aurélio, HC 209.478/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2021). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora